Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO DO TÍTULO NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTODA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72 do STJ).
2. A notificação atingiu a sua finalidade, uma vez que o devedor estava ausente de sua residência, caso em que o credor deveria ter protestado o título e instruído a petição inicial com a comprovação de sua efetivação, porquanto a constituição em mora é pressuposto de constituição válido e regular do processo.
3. O direito assegurado ao credor de requerer a busca e apreensão do bem é condicionado à comprovação prévia da mora, daí porque se infere que é inadmissível a notificação com aviso de recebimento ou o protesto do título no curso da ação. Inteligência do art. 3o do Decreto-lei 911/69.
4. A previsão contida no §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, que estabelecia o protesto do título como alternativa para a comprovação da constituição em mora do devedor, foi suprimida pela Lei no 13.043/2014. No entanto, o protesto é ainda constitui instrumento válido para a comprovação da mora, mas desde que esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não foi demonstrado no caso em apreço. Precedentes do STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso.